Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701667-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: HENDER SAPUCAIA MIGLIO COELHO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de bem supostamente pertence ao devedor, mas que se encontra em nome de terceiro. A controvérsia diz respeito ao direito da parte credora de ver penhorado bem que se encontra supostamente em nome da esposa do devedor. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque, independentemente de a diligência ser realizada no Distrito Federal, ou mediante expedição de carta precatória, a penhora de bens em nome de terceiro requer indicação da localização do bem e domicílio do suposto proprietário, porque de outra forma serão praticados atos incompletos que não permitirão a expropriação do bem. Soma-se, ainda, que a mera alegação do credor, desprovida de qualquer elemento probatório contemporâneo quanto à propriedade de fato do bem, não é suficiente para autorizar a penhora do veículo que se encontra em nome de terceiro. De outro giro, não se demonstrou situação excepcional que justificasse a concessão de medida judicial voltada para imediata prática de ato voltado para realização da penhora do veículo. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.